Tribunal: TJDFT
Processo: 0704397-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704397-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MANOEL FERREIRA NETO REPRESENTANTE LEGAL: MAIRI GUEDES FERREIRA AGRAVADO: PAULO CORREA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE MANOEL FERREIRA NETO em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0720157-80.2020.8.07.0001, deferiu o pedido do exequente e determinou penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel pertencente ao Espólio. Sustenta a ocorrência de fato novo, qual seja a falsificação da assinatura do falecido no contrato executado, tendo em vista a constatação da falsidade em laudo pericial particular, o que afastaria a exigibilidade do título. Afirma que a manutenção da penhora pode causar danos irreparáveis ao Espólio. Tece considerações. Formulam pedido de concessão de efeito suspensivo para afastar a penhora imóvel. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 23240271 e 23240273). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Passo a analisar, então, o pedido de concessão de efeito suspensivo. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor: Ciente da r. decisão que não conheceu ao recurso de AgI n. 0701867-83.2020.8.07.9000, conforme noticiado no id 81987472. No que tange à petição de id 81473093, indefiro a imposição de sigilo ao processo. Isso porque, em regra, os atos processuais são públicos. A exceção que se faz a essa publicidade é relativa àqueles atos que, de alguma forma, possam revelar algo sobre a intimidade ou vida privada das partes ou, ainda que diga respeito a questões de interesse público ou social, o que não se subsume a hipótese dos autos. O contrato em discussão tem natureza eminentemente privada, não havendo, dessa forma, que se falar em interesse público ou social, ressaltando, ainda, que a publicidade dos atos praticados na presente ação em nada violará a intimidade das partes. Com relação aos demais pedidos e documentos juntados pela parte executada, impende destacar que eventual reconhecimento da nulidade do título extrajudicial, ante a alegação de falsificação da assinatura do Constituinte, se dará nos autos dos embargos à execução conexos, que é o mecanismo processual colocado à disposição do executado para se insurgir contra a execução contra ele aparelhada, com dilação probatória, seja por meio da desconstituição do título executivo, seja pelo reconhecimento e extirpação de excesso. Assim, não conheço dos demais pedidos do executado. Faculto à parte juntar esses documentos nos embargos associados, no prazo de 5 dias. Decorrido, inativem-se os id's 81475436 e 81473035, com anexos, a fim de evitar tumulto processual. No mais, defiro o pedido do exequente de penhora dos direitos possessórios do imóvel indicado no ID 79597372, de matrícula n.o 338347, perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, pertencente à parte executada ESPÓLIO DE MANOEL FERREIRA NETO - CPF/CNPJ: 639.508.128-49 . Confiro à presente decisão FORÇA DE TERMO DE PENHORA, que deverá ser apresentado pelo exequente, juntamente com cópia da certidão de matrícula do imóvel, para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. Fica a executada constituída fiel depositária do bem, nos termos da lei. Desde já fica o exequente intimado a comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel no prazo de 30 dias, sob pena de desconstituição da penhora. Após, avalie-se o bem, expedindo-se o necessário. Fica(m) intimado(s) o(s) executado(s) da penhora, por meio de seu advogado constituído ou, não tendo, intime-se pessoalmente, por carta com aviso de recebimento. Informo que o valor atualizado da causa é R$ 542.666,16. O agravante busca afastar a penhora determinada pelo juízo da execução em razão de uma suposta falsidade da assinatura do devedor falecido no contrato executado, questão que também fundamenta os embargos à execução ajuizado pelo ora agravante. Conforme estabelece o comando do artigo 914 do Código de Processo Civil, os embargos são o meio de oposição do devedor à execução, no qual poderá alegar inexigibilidade do título ou da obrigação; penhora incorreta ou avaliação errônea; excesso de execução ou cumulação indevida; retenção de benfeitorias necessárias ou úteis; incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução e qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento (art. 917 do mesmo Código). Em seguida, o ordenamento processual civil expressamente preceitua que os Embargos não terão efeito suspensivo, ofertando a possibilidade de concessão desse efeito a requerimento do embargante e, que a execução já esteja garantida. Transcrevo: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. § 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada. § 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. § 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante. § 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens. (destaquei) Analisando os autos dos Embargos à Execução, no 0737481-83.2020.8.07.0001, verifica-se que a petição inicial foi recebida sem efeito suspensivo, em razão da ausência de garantia suficiente para a execução. Com isso não há impedimento para que a Execução prossiga e sejam deferidos procedimentos expropriatórios, como a penhora determinada pelo juízo exequente. Ademais, denota-se que a decisão agravada foi proferida de acordo com os ditames do ordenamento processual, tendo em vista que a impugnação apresentada está pendente de julgamento nos Embargos à Execução opostos, que indeferiu efeito suspensivo. Dessa forma, a análise da matéria apresentada nessa Execução, que corresponde à mesma apresentada nos Embargos à Execução, incorreria em prejudicialidade na análise dos Embargos, que é via adequada de defesa nos casos de Execução de Título Extrajudicial. Desse modo, ante a interposição dos Embargos à Execução resta necessário que a matéria seja analisada naqueles autos, conforme determinado pelo juízo e não impugnado pelo agravante. Assim, não merece reparos a decisão do juízo de determinou a penhora do imóvel. Nesse sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS. EXECUÇÃO NÃO SUSPENSA. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA IDÊNTICA A DOS EMBARGOS. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso dos autos não houve pedido de concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, não havendo impedimento para que a Execução prossiga e sejam deferidos procedimentos expropriatórios. 2. Impugnação apresentada nos autos da Execução de Título extrajudicial arguindo matéria idêntica à dos Embargos à Execução não deve ser analisada, pois além de ser a via inadequada, prejudicaria a análise da ação. Precedentes. 3. Correta a decisão que nada proveu quanto aos pedidos da agravante em razão da pendência de julgamento da matéria em sede de Embargos à Execução já opostos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1255350, 07274590320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, verifico que não está configurada a probabilidade do direito em questão, portanto, ausente um dos requisitos legais do artigo 300 do Código de Processo Civil e com isso inadmissível a concessão da antecipação de tutela requerida. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 12 de fevereiro de 2021 08:33:33. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador